Tribunal: STF
Processo: HC 254074
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 955.681/PR, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 7 anos e 11 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, do Código Penal).



    Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que a julgou improcedente.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. INVERSÃO DA POSSE. VIOLÊNCIA EFETIVA. CONSUMAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    [...] 



    Nesta ação, alega-se, em suma: “Na declaração da vítima, houve a expressa menção que os meliantes, no ato do roubo, foram impedidos de continuarem (consumarem) o crime, haja vista que a policia militar chegou próximo, efetuando a prisão deles”. 



    Em razão disso, “requer-se seja desclassificada de roubo consumado para tentado”. 



    É o relatório. Decido. 



    No caso em questão, o Superior Tribunal de Justiça não reconheceu a forma tentada do crime de roubo mediante esta fundamentação: 



    O acórdão atacado asseriu o seguinte: 



    Com efeito, o apelante atuou com união de desígnios na transgressão, sendo o responsável por cometer a violência contra a vítima como forma de garantir a subtração. 



    Não se pode olvidar, ainda, que, afora a investida física, o jovem foi ameaçado de morte pelos assaltantes, inclusive com o uso de um artefato bélico, configurando igualmente a grave ameaça. 



    Malgrado o defensor também sustente que não houve a consumação do crime, o ofendido e os soldados destacaram ter o celular sido retirado da esfera de disponibilidade do menor. 



    Todavia, os infratores entregaram o aparelho ao inimputável, coagindo-o a desbloquear o bem, tão logo avistaram a aproximação da equipe. 



    Acerca deste ponto, destaco o consolidado entendimento sobre a posse mansa, pacífica e desvigiada do objeto surrupiado não ser requisito para a consumação do injusto. 



    [...] 



    Assim, diante do cenário exposto, não há se falar que a condenação do recorrente foi baseada apenas em elementos informativos, tampouco é plausível conceber a tese de tentativa da conduta. 



    No julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.499.050/RJ, a Terceira Seção do STJ acolheu voto de minha relatoria para firmar: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada" (grifei). 



    Na espécie, houve efetiva violência contra a vítima (soco na nuca, fl. 39), seguida de ameaça de morte, mediante emprego de arma de fogo. 



    Além disso, o bem foi efetivamente retirado da esfera patrimonial da vítima, que o recebeu de volta apenas para usar a senha de desbloqueio do aparelho. 



    Como se observa, a posse do celular da vítima foi invertida por tempo significativo mediante violência efetiva e ameaça de morte, o que basta para consumar o roubo e, consequentemente, afastar a tentativa. 



    [...]



    Esse entendimento não destoa da jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL, no sentido de que “a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente” (HC 96696, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 5/6/2009). Na mesma linha de consideração: HC 123314, Rel. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 5/5/2017; e RHC 119611, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/2/2014.



    Por fim, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (cf.: RHC 213.764, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/6/2022; HC 216.559, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 31/08/2022; HC 216.355 AgR/PB, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 07/10/2022; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 23/4/2014.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente